Tribunal: TJMT
Processo: 1031762-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031762-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), TARCILIA DE SOUZA - CPF: 481.913.451-53 (AGRAVADO), LUCAS BARBOSA DE JESUS - CPF: 032.712.251-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA AO ÍNDICE DA ANS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA DA PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional, deferiu tutela de urgência para determinar a substituição do reajuste de 55,28% aplicado ao plano de saúde coletivo pelo índice de 6,91% fixado pela ANS para planos individuais, até a prolação da sentença ou eventual revisão da tutela.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o reajuste de 55,28% aplicado pela operadora de plano de saúde coletivo, fundamentado em alegada alta sinistralidade, mostra-se abusivo a ponto de justificar a intervenção judicial liminar para sua limitação provisória ao índice estabelecido pela ANS para planos individuais.

III. Razões de decidir

3. Embora os planos coletivos não se submetam ao controle prévio da ANS quanto aos índices de reajuste, a autonomia contratual encontra limites nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao abuso de direito, especialmente em contratos de adesão envolvendo serviços essenciais como a saúde.

4. A operadora não trouxe aos autos elementos técnicos suficientes que justifiquem, de forma clara e objetiva, a aplicação de um percentual tão elevado (55,28%), consideravelmente superior ao índice fixado pela ANS para os planos individuais no mesmo período (6,91%).

5. A aplicação unilateral do reajuste após a inércia do sindicato contratante fragiliza o argumento de que o índice foi negociado entre as partes, conforme previsto contratualmente, reforçando a necessidade de proteção provisória do consumidor até a adequada instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "
Embora os planos de saúde coletivos não estejam sujeitos aos índices de reajuste fixados pela ANS para planos individuais, reajustes significativamente superiores devem ser fundamentados em critérios técnicos atuariais transparentes e proporcionais, sendo legítima a limitação provisória, em sede de tutela de urgência, quando não demonstrada de forma clara a proporcionalidade do aumento aplicado
."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.656/98, art. 35-E, § 2o; CDC, art. 51, IV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AREsp: 1811601 DF 2020/0341322-7, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 04/11/2021; TJ-SP - AC: 1093360-02.2019.8.26.0100, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, j. 27/02/2024; TJ-PE - AI: 00206002320248179000, Rel. Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo, j. 24/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional n° 1040438-71.2025.8.11.0041, ajuizada por
TARCILIA DE SOUZA
.

A decisão agravada deferiu a tutela provisória requerida pela autora, determinando que a agravante promovesse, no prazo de 15 (quinze) dias, a adequação das faturas vencidas e não pagas, bem como das faturas vincendas dos planos de saúde da autora, substituindo os percentuais de reajuste aplicados a título de variação de custos e sinistralidade no ano de 2025 pelo percentual de 6,91%, em substituição aos reajustes implementados pelo plano, até a prolação da sentença ou eventual revisão da presente tutela, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais (id. 314796873), a agravante sustenta, em síntese: (i) a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência; (ii) a regularidade do reajuste aplicado no plano de saúde coletivo; (iii) a expressa previsão contratual para a aplicação do reajuste anual; (iv) a diferenciação legal entre planos individuais e coletivos quanto aos critérios de reajuste; (v) a ausência de abusividade nos reajustes aplicados; (vi) a inaplicabilidade dos índices de reajuste fixados pela ANS para planos individuais aos planos coletivos; e (vii) a necessidade de perícia atuarial para eventual revisão do percentual aplicado.

Alega que a agravada é beneficiária de contrato coletivo empresarial firmado entre a Unimed Cuiabá e o Sindicato dos Despachantes e das Auto Escolas do Estado do MT – SENDAED – MT, ao qual foram aplicados dois tipos de reajustes: o reajuste anual (variação de custos médico-hospitalares e sinistralidade) e o reajuste por faixa etária.

Argumenta que o índice de reajuste de 55,28% aplicado ao contrato foi calculado com base em estudos atuariais que demonstraram que a sinistralidade do contrato ultrapassou significativamente a meta estabelecida de 70%, chegando a superar 590% em alguns meses.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para cassar a tutela de urgência deferida.

O pedido de efeito suspensivo (id. 315440361) foi indeferido, mantendo-se a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no id. 321747351.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 322183390).

Preparo recursal devidamente recolhido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
agravo de instrumento
interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional n° 1040438-71.2025.8.11.0041, ajuizada por
TARCILIA DE SOUZA
.

Preliminarmente, reconheço a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, notadamente a legitimidade, o interesse recursal e a tempestividade. Assim, conheço do recurso interposto.

Como é cediço, para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade do reajuste de 55,28% aplicado pela agravante ao plano de saúde coletivo da agravada, contratado por intermédio do Sindicato dos Despachantes e das Auto Escolas do Estado de MT (SINDAED-MT).

No caso em análise, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, entendo que a decisão agravada não merece reparos.

A decisão agravada estabeleceu (PJE 1040438-71.2025.8.11.0041-id.

193056045):

DETERMINAR que a parte requerida, UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a adequação das faturas vencidas e não pagas, bem como das faturas vincendas dos planos de saúde da autora, substituindo os percentuais de reajuste aplicados a título de variação de custos e sinistralidade no ano de 2025 pelo percentual de 6,91%, em substituição aos reajustes implementados pelo plano, até a prolação da sentença ou eventual revisão da presente tutela,
sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da ordem, sem prejuízo das sanções cíveis e penais cabíveis.

De fato, a regulamentação da ANS estabelece regimes diferenciados para os reajustes aplicáveis aos contratos individuais e aos contratos coletivos. Enquanto o art. 35-E, § 2o, da Lei 9.656/98 determina que, nos contratos individuais, a aplicação de cláusula de reajuste dependerá de prévia aprovação da ANS, os contratos coletivos não se submetem a esse controle prévio.

Esta diferenciação normativa está expressa no art. 13 da Resolução Normativa no 171/2008 da ANS, que determina que, para os planos coletivos, os percentuais de reajuste apenas devem ser informados à ANS, não havendo limitação máxima do índice.

No entanto, tal distinção normativa não confere às operadoras de plano de saúde a prerrogativa de aplicar reajustes desproporcionais ou abusivos nos contratos coletivos, mesmo existindo previsão contratual. A autonomia da vontade das partes encontra limites nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao abuso de direito, especialmente em contratos de adesão envolvendo serviços essenciais como a saúde.

No caso em exame, o reajuste aplicado pela agravante (55,28%) mostra-se consideravelmente superior ao índice fixado pela ANS para os planos individuais no mesmo período (6,91%), o que, em princípio, aponta para sua desproporcionalidade, mesmo considerando as peculiaridades dos contratos coletivos.

Embora a agravante alegue que o reajuste foi calculado com base em estudos atuariais que demonstraram elevada sinistralidade do contrato, não trouxe aos autos elementos técnicos suficientes que justifiquem, de forma clara e objetiva, a aplicação de um percentual tão elevado.

Ademais, a agravante reconhece que aplicou o reajuste unilateralmente após a inércia do sindicato contratante, o que fragiliza o argumento de que o índice foi negociado entre as partes, conforme previsto contratualmente.

Neste cenário, ainda que reconhecida a possibilidade de aplicação de reajuste em percentual superior ao fixado pela ANS para os planos individuais, o índice adotado deve ser razoável e fundamentado em critérios técnicos objetivos, sob pena de configurar abusividade, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

À propósito:

APELAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE/VCMH
. Violação do Princípio da Dialeticidade Recursal (art . 1.016, inciso III, do CPC). Inocorrência. Aplicação do art . 5o, inciso XXXV, da CF. Preliminar afastada. MÉRITO. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Contrato coletivo com quatro beneficiários da mesma família. Contrato reconhecido como "falso coletivo". Incidência da Lei no 9.656/1998. Majoração anual composta de sinistralidade e VCMH.
Não indicação do parâmetro utilizado para o aumento anual da apólice da autora, nem mesmo qualquer comprovação de elevação dos preços de serviços médicos e hospitalares, ou tampouco o aumento da sinistralidade
. Perícia atuarial prejudicada em virtude da inércia da ré, que não apresentou os documentos comprobatórios e demonstrativos dos cálculos. Ausência de justificativa para manutenção do reajuste aplicado . Reajustes abusivos no período entre 2017 e 2019. Afastamento legítimo. Determinação para aplicação de reajustes lançados pela ANS. Legitimidade. Precedentes. Devolução do montante pago a maior. Cabimento. Nulidade da cláusula de rescisão imotivada. Acolhimento. Contrato "falso coletivo". Incidência do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9 .656/98. Precedentes. Sucumbência invertida. Sentença reformada. Apelo provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1093360-02.2019.8 .26.0100 São Paulo, Relator.: Hertha Helena de Oliveira, Data de Julgamento: 27/02/2024, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024) (destaquei)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os reajustes anuais, por sinistralidade e por faixa etária aplicados pela operadora de saúde são abusivos . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ admite reajustes por faixa etária em contratos de planos de saúde, desde que observados os limites estabelecidos pela ANS e pelo Código de Defesa do Consumidor. 4 . No caso, constatou-se que os reajustes anuais e por sinistralidade foram aplicados sem a devida transparência e justificativa adequada, infringindo o dever de informação e a boa-fé contratual. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar o afastamento dos reajustes anuais e por sinistralidade, substituindo-os pelos índices anuais autorizados pela ANS
. Tese de julgamento
: "
São abusivos os reajustes anuais e por sinistralidade em planos de saúde coletivo por adesão quando não há previsão contratual clara e ausência de justificativa por cálculos atuariais, devendo ser aplicados os índices anuais autorizados pela ANS
." (TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00206002320248179000, Relator.: LUIZ GUSTAVO MENDONÇA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/09/2024, Gabinete do Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo (5a CC))

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que, embora os planos coletivos não se submetam ao índice da ANS aplicável aos contratos individuais, o reajuste deve ser fundamentado em critérios técnicos atuariais transparentes e proporcionais, não podendo configurar aumento excessivo ou imprevisível, senão vejamos:

Os reajustamentos das mensalidades dos planos coletivos de saúde devem, na moldura normativa e de conformidade com natureza que encerram, ser
pautados por critérios atuariais norteados por variáveis inerentes ao ajustamento, notadamente o índice de sinistralidade, os custos de gestão e o retorno financeiro devido à operadora e à administradora, não estando sujeitos à aprovação nem vinculados aos parâmetros firmados pelo órgão regulador
- Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS -, que deles deverá ser simplesmente participado, donde não há como sujeitar o contrato coletivo à regulação destinada ao contrato individual. 4.
O reajustamento das mensalidades do plano de saúde coletivo decorrente de revisão e/ou reequilíbrio econômico atuarial do contrato, pautado por parâmetros atuariais, e não por critérios aleatórios e discricionários
, é impassível de ser qualificado como abusivo ou excessivo, não contrariando as disposições do Código de Defesa do Consumidor , pois volvido justamente a preservar a viabilidade técnica e econômica do plano, sobretudo quando constatado que, a par de a majoração ter sido precedida de estudo atuarial prévio e não de simples, injustificada e irrazoável deliberação da operadora, guarda compatibilidade que irradiara mensalidade compatível com os preços praticados no mercado de planos As mensalidades dos planos de saúde coletivos são pautadas por critérios atuariais destinados a assegurar a viabilidade do plano, ponderados com os custos dos serviços fomentados e com o índice de sinistralidade, observada a mutualidade que lhes é inerente, resultando que o reajustamento das prestações deve ser pautado pe lo mesmo critério, notadamente quando prevista no instrumento que modula o vínculo obrigacional, como forma de, preservada a comutatividade e o equilíbrio das obrigações contratuais, ser assegurada a continuidade do plano sem ensejar desequilíbrio ou fomentar incremento indevido à operadora contratada. (STJ - AREsp: 1811601 DF 2020/0341322-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 04/11/2021) (destaquei)

Quanto ao perigo de dano, verifico que a manutenção do reajuste questionado poderia comprometer o acesso da agravada ao plano de saúde, bem essencial, considerando o expressivo aumento na mensalidade, que passou de R$ 1.969,05 para R$ 3.057,54, conforme demonstrativo juntado aos autos.

Por outro lado, não vislumbro prejuízo irreparável à agravante decorrente da manutenção da decisão recorrida, uma vez que, em caso de eventual improcedência da ação principal, a diferença entre os valores poderá ser cobrada da beneficiária, com as devidas correções monetárias.

Destaque-se, ainda, que a decisão agravada não impede a aplicação de qualquer reajuste ao contrato, mas apenas limita o percentual ao índice de 6,91%, estabelecido pela ANS para os planos individuais, até que se demonstre, no curso da instrução processual, a proporcionalidade do índice aplicado pela agravante.

Ressalto, por fim, que a controvérsia acerca da correção ou abusividade do reajuste das mensalidades do plano de saúde demanda instrução probatória no juízo de origem, a fim de que se avaliem os documentos, estudos atuariais e demais elementos necessários à aferição da legalidade do aumento aplicado, não sendo possível, nesta fase processual, afastar a tutela concedida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025